Tribunal: TJSP
Processo: 1016091-02.2024.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 485, I E IV DO CPC.
INSURGÊNCIA RECURSAL QUANTO À EXTINÇÃO ANORMAL DO PROCESSO POR INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO (PROCURAÇÃO).
RAZÃO INVOCADA PELO JUÍZO DE ORIGEM, QUAL SEJA, A DA EXISTÊNCIA DE

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 485, I E IV DO CPC.
INSURGÊNCIA RECURSAL QUANTO À EXTINÇÃO ANORMAL DO PROCESSO POR INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO (PROCURAÇÃO).
RAZÃO INVOCADA PELO JUÍZO DE ORIGEM, QUAL SEJA, A DA EXISTÊNCIA DE UMA GRANDE QUANTIDADE DE AÇÕES SIMILARES, QUE JUSTIFICA O ESPECIAL RIGOR NO EXIGIR A APRESENTAÇÃO DE PROCURAÇÃO ASSINADA DE FORMA FÍSICA, OU APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL. PROVIDÊNCIA QUE A AUTORA-APELANTE NÃO CUMPRIU, NÃO HAVENDO COMO A ESCUSAR DESSA OMISSÃO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. SEM ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA.
RELATÓRIO